Tribunal: TJDFT
Processo: 0726313-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. NOTÍCIA DO FALECIMENTO DO ÚNICO REPRESENTANTE LEGAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA QUE O INTERESSADO PROMOVESSE A SUCESSÃO PROCESSUAL. INÉRCIA EM JUNTAR A CERTIDÃO DO ÓBITO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se um dos mandados de citação, após inúmeras tentativas infrutíferas, retorna com a notícia de que o único representante legal da pessoa jurídica faleceu, incumbia à parte autora promover a sucessão processual, conforme disposto no art. 110 do CPC, juntando a certidão de óbito correlata, de modo a permitir que o processo tivesse os pressupostos mínimos de constituição e desenvolvimento válido, dentre eles, o polo passivo formado adequadamente.
2. A certidão de óbito é documento público e cabe ao interessado, e não ao Poder Judiciário, diligenciar em busca da prova do falecimento do representante legal da parte demandada.
3. É inaplicável o princípio de Saisine e/ou a citação da parte requerida, na pessoa do filho do representante legal falecido, se o próprio interessado afirma que não há prova efetiva de que este efetivamente faleceu, mister do qual não se desincumbiu.
4. A proibição de comportamento contraditório, enunciada no brocardo nemo potest venire contra factum proprium, visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. É uma modalidade de abuso de direito que surge em razão da violação ao princípio da confiança, decorrente da boa-fé objetiva.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.